Tribunal: TJDFT
Processo: 0093231-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0093231-92.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: FRANCISCO MEDEIROS SOBRINHO DESPACHO O art. 1040 do CPC não exige o trânsito em julgado da decisão colegiada em RE com repercussão geral. De outra parte, o art. 1026 do CPC não confere efeito suspensivos automático aos embargos de declaração, de modo que, conforme decido pelo STF: “A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma” (RE 1.112.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/8/2018). No julgamento do RE 661702, que versa sobre “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546), o STF decidiu que: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJE de 19/05/2020). Assim, manifestem-se as partes em cinco dias. Em seguida, retorne-se o processo ao Relator, para o exercício do juízo de retratação, na forma do art. 1040, inciso II do CPC. Após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, intime-se a parte recorrida, via AR, para ciência do procedimento de digitalização dos autos n. 2012.01.1.093231-3, a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com os autos físicos, nos termos dos arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta n.24 do TJDFT, de 20/02/2019. Em seguida, fica intimada a proceder à retirada de peças juntadas no processo físico, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, nos termos do art. 12 da Portaria acima referida. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal